Tribunal: TJMT
Processo: 0013566-39.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013566-39.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cancelamento de Protesto, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (APELANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ELCIA MARTINS SOARES - CPF: 172.424.011-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais – PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 485, §3o do CPC estabelece que o juízo conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Incumbe à parte trazer todas as razões e seus argumentos para apreciação judicial do litígio, e se assim não fizer, deixando de apresentar algum argumento ou juntar alguma prova, não mais poderá fazê-lo, sequer ajuizar nova ação, mesmo que o argumento ou a prova seja poderoso o suficiente para alterar o julgamento, ressalva feita à hipótese de ação rescisória com base em documento novo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDRE LUIZ GOMES DURAN em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – que nos autos n.o 0013566-39.2014.8.11.0003 - Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais – proposta em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A – julgou extinto o feito, nos ermos do art. 924, II, DO CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese: “
Trata-se de cumprimento definitivo de sentença iniciado em 23/09/2015 (p. 125) no qual

restou estipulada multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no qual, após o trânsito em julgado, a executada permaneceu exatos 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias sem levantar o protesto indevido sobre o nome do autor
.”

Ainda, que a baixa somente foi realizada quando o juízo
determinou a expedição de ofício ao Cartório, em18/10/2016.

Que a multa transcorrida alcançou a monta de R$ 221.895,40 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).

Que intimada para pagar a multa, atravessou impugnação ao cumprimento de sentença no dia 26/10/2015, sem a devida garantia do juiz; que após um ano, apresentou apólice de seguro caução em 11/11/2016, juntamente com nova impugnação ao cumprimento de sentença.

Destaca que o juízo analisou a primeira impugnação sem garantia do juízo 12/05/2017, reduzindo o valor final da multa para quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alega que a extinção da execução com base em suposta satisfação do crédito exequendo se mostra equivocada, isso porque a redução das multas por descumprimento se deu com base em premissa equivocada e mediante impugnação ao cumprimento de sentença sem garantia do juízo, evidenciando a nulidade da decisão em comento, fazendo jus o exequente à continuidade da pretensão executória e recebimento dos valores devidos no processo.

Suscita nulidade da decisão que analisou impugnação ao cumprimento de sentença se garantia do juízo – sob o argumento de que a manutenção da decisão gera prejuízo ao exequente.

Ainda, que no momento da apresentação da segunda impugnação ao cumprimento de sentença (intempestiva), a matéria estava preclusa e, portanto, o seguro caução apresentado com ela não poderia suprir ou respaldar a primeira impugnação, apresentada sem garantia.

Alega que o reconhecimento da nulidade processual está sempre atrelada à demonstração do efetivo prejuízo e, no presente caso, mostra-se patente, uma vez que o crédito exequendo foi reduzido drasticamente pelo referido decisum, ou seja, da quantia de R$ 220 mil para R$ 25 mil reais.

Requer seja reconhecida a nulidade disposta na decisão que reduziu o valor da execução, uma vez que ausente requisito indispensável para o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, reformando a sentença de extinção da execução e determinando a retomada do processo executório do momento processual que ocorreu o ato nulo.

No mérito, a redução do valor final das multas diárias transcorridas não encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência do

STJ, sendo que eventual desproporcionalidade deve ser aferida no valor do dia-multa fixado e não no montante alcançado decorrente do descumprimento, como aconteceu no vertente caso.

Que a execução deve correr no interesse do credor se mostra violada com a extinção do cumprimento de sentença por suposta satisfação do crédito, vide art. 797 do CPC.

Assim que a sentença merece ser reformada, para adequá-la a jurisprudência do STJ.

Prequestiona os artigos 537, § § 2o e 4o e 797 do CPC e o REsp.n. 1.967.587/PE, AgIn no AREsp. n. 1.900.079/RJ e REsp. 1840693/SC.

Requer o acolhimento da PRELIMINAR DE MÉRITO para seja reconhecida a nulidade da decisão que reduziu o valor da execução, uma vez que ausente requisito indispensável para o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, reformando a sentença de extinção e determinando a retomada do processo executório do momento processual que ocorreu o ato nulo;

No mérito, que seja totalmente reformada a sentença extintiva para autorizar a continuidade da cobrança das multas diárias indevidamente reduzidas ou, alternativamente, seja adequada por esta Corte apenas o valor do dia-multa das penalidades transcorridas em decorrência da recalcitrância da parte devedora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ;

O prequestionamento dos dispositivos legais violados, bem como da jurisprudência da Corte Superior;

A condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos termos da legislação de regência.

Contrarrazões (id.n.o 150010287)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Ofício – Coisa Julgada).

Compulsando os autos verifiquei que a matéria ora em debate, redução da astreinte, já foi objeto de decisão transitada em julgado no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004796-44.2017.8.11.0000, que transitou em julgado em 26/08/2021.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES – VALOR LIMITADO PELO JUÍZO “A QUO” - PLEITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO VALOR DA “ASTREINTES” – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.

A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.”

Nos termos o art. 337, §1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

Os artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil estabelecem:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ademais, o art. 485, §3o do CPC ressalta que o juízo conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O juízo “a quo” em decisão de cumprimento de sentença movido pelo Apelante, assim decidiu (id.n.o 150010241-pág. 266): “
Assim tenho que o valor alcançado pela multa afigura-se excessivo, inclusive causando enriquecimento ilícito à outra parte, sendo certo que a importância atingida poderá ser modificada. Deste modo, reduzo a multa diária para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
”.

Não satisfeito interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
n.o 1004796-44.2017.8.11.0000, que transitou em julgado em 26/08/2021, onde restou decidido:

“
Outro aspecto a ser ressaltado para análise da decisão que estabelece a multa diária é o fato de que a “astreinte” tem função coercitiva, ou seja, visa obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial.

Impende destacar, que, a “astreinte” não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1o, I do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Destarte, no caso dos autos, constata-se que o
valor fixado como limite
para multa diária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela magistrada “a quo” é adequado, o que impõe a sua manutenção, pois em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como impede e garante que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

Desta feita, tenho o valor da astreinte fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é suficiente para repreender a conduta do Agravado, bem como evitar o enriquecimento ilícito do Agravante, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

O art.474, do CPC, preceitua que transitada em julgado a sentença de mérito, torna-se imutável a norma jurídica nela contida, inclusive quanto às questões que poderiam ter sido alegadas oportunamente, mas não o foram. Senão vejamos:

“
Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido
”.

Nessa seara, citem-se os ensinamentos do ilustre doutrinador Candido Rangel Dinamarco:

“
O art. 474 do Código de Processo Civil complementa e esclarece a norma da eficácia preclusiva da coisa julgada material, disposta no art. 471, ao incluir entre os pontos cujo reexame se proíbe "todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido". [...] o significado do art. 474 é impedir não só que o vencido volte à discussão de pontos já discutidos e resolvidos na motivação da sentença, como também que ele venha a suscitar pontos novos, não alegados nem apreciados, mas que sejam capazes de alterar a conclusão contida no decisório. [...] novos argumentos, novas circunstâncias de fato, interpretação da lei por outro modo, atualidades da jurisprudência etc, que talvez pudessem ser úteis quando trazidos antes do julgamento da causa, agora já não poderão ser utilizados
.” (Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2005, p. 322-323)

Com isso, incumbe à parte trazer todas as razões e seus argumentos para apreciação judicial do litígio, e se assim não fizer, deixando de apresentar algum argumento ou juntar alguma prova, não mais poderá fazê-lo, sequer ajuizar nova ação, mesmo que o argumento, ou a prova, seja poderoso o suficiente para alterar o julgamento, ressalva feita à hipótese de ação rescisória com base em documento novo.

Logo é de se verificar para efeitos de eficácia preclusiva da coisa julgada, se a nova questão de fato ou o fundamento jurídico já poderia ter sido apresentado quando do julgamento.

Portanto, no caso dos autos, deveria o recorrente trazer todas as irregularidades que entendia presentes na decisão que minorou as astreintes no Recurso de Agravo de Instrumento, que culminou com sua redução, como não o fez, deixando operar a coisa julgada material.

O art. 508 do Código de Processo Civil estabelece:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Com essas considerações, apesar de o esforço feito pelo recorrente, inquestionável a presença dos elementos que caracterizam a coisa julgada material.

Ante o exposto, suscito de ofício, preliminar de coisa julgada e NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023